Tribunal: TJES
Processo: 5006311-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA CAROLINE DE FREITAS ARAUJO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006311-36.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAFAELA CAROLINE DE FREITAS ARAUJO.

RECORRIDA
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA PROVA DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega ter firmado contrato de financiamento com os dois primeiros Requeridos para a compra de específico veículo, financiando a quantia de R$ 14.313,22 em 48 parcelas de R$ 499,24. Aduz que atrasou algumas parcelas e que em decorrência disso recebeu contato de suposta central das duas primeiras Rés informando a busca e apreensão do veículo financiado, e que após negociação efetuou pagamento de boleto no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), mas, ainda assim, recebeu novo contato do Banco Requerido informando a ausência de quitação da débito obrigando-a despender do valor de R$ 3.088,62 (três mil e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), vindo então a descobrir ter sido vítima de fraude e que embora tenha tentando a resolução administrativa do incidente narrado, não obteve êxito. Pugna, nestes termos, pela condenação solidária das requeridas à restituição em dobro do valor de R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais), bem como pagamento de indenização por danos morais e materiais referente à despesa com honorários advocatícios.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) na alegação de reponsabilidade objetiva das Requeridas na forma da súmula 479 do STJ, em virtude da existência de falha de segurança de dados, e o dever indenizar em decorrência do golpe sofrido pelo consumidor; (ii) apurar a responsabilidade da Quero-Quero Verdecard por ter sido indicada como beneficiária do pagamento indevido; (iii) analisar a conduta da autora e a eventual contribuição para o evento danoso.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado pela parte contrária. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. O caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, versa sobre o famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

7. Nesse sentido, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há que se falar em responsabilização das Recorridas no caso em tela. Efetivamente, a Recorrente deixou de apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta de qualquer dos Recorridos e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos captura de tela de conversa com suposto preposto da instituição financeira, inexistindo qualquer comprovação de como essa pessoa entrou em contato consigo, tampouco registro de qualquer tratativa com os Requeridos por intermédio de seus canais oficiais.

8. Ademais, a falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto às Instituições Financeiras Recorridas impossibilita a determinação de eventual responsabilidade das Recorridas (não há elemento mínimo de que a emissão do documento de cobrança ocorreu perante preposto ou sítio eletrônico do Recorrido ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

9. Verifico ainda que além de inexistir nos autos o título bancário, é crível concluir que a forma de pagamento apresentada pelo consumidor não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pelo Recorrido (envio apenas do número do código de barras totalmente fora do padrão de cobranças feitas pelos Recorridos, sem envio do título, sem indicação a indicação de beneficiário, sem indicação dos dados do contrato, e etc).

10. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelos Recorridos, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo os Recorridos responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

11. Nesse diapasão, registra-se que o tratamento dos dados do consumidor para ajuizamento de ação de busca e apreensão afigura-se hipótese albergada pelo art. 7º, VI, da Lei n 13.709/18, de modo que, não há que se falar em vazamento de dados nesse particular, visto que, no caso em comento, há confissão real da autora quanto ao inadimplemento de parcelas do seu contrato de financiamento, agindo, portanto, a instituição financeira recorrida, no seu exercício regular de direito.

12. Por fim, a despeito da introversa legitimidade da terceira Requerida Quero-Quero Verdecard para figurar como parte nos autos presentes por força da Teoria da Asserção, nota-se por outro lado, que o comprovante apresentado pela Autora como fundamento de sua suposta responsabilidade no evento (ID
38988567
), aponta que como “pagador” pessoa de nome complemente diverso àquele qualificado no polo ativo da ação (Guilherme Carneiro de Oliveira), ou seja, não comprova a Autora sequer ser a titular do dano material alegado na exordial.

13. Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrido, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

V. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)